Tribunal: TJMT
Processo: 1001276-31.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001276-31.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste de Prestações, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE VIAN - CPF: 988.692.131-53 (APELANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), ALINE HOEGER VIAN - CPF: 007.277.181-00 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO HABITACIONAL – JUROS ABUSIVOS RECONHECIDO NA SENTENÇA – PRETENSÃO RECURSAL PARA QUE A REPETIÇÃO DE INDÉBITO OCORRA EM DOBRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO SIMPLES –
RECURSO DESPROVIDO
.

Reconhecida a abusividade de encargos contratuais, é possível a restituição de valores na forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001276-31.2017.8.11.0015

APELANTE:

ALEXANDRE VIAN E OUTRA

APELADO:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
ALEXANDRE VIAN
e
ALINE HOEGER VIAN
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop -MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação Declaratória c/c Ressarcimento de Valores e Repetição de Indébito no 1001276-31.2017.8.11.0015, ajuizada em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para que os juros aplicados no contrato habitacional seja de 7% a.a., bem como condenar a parte requerida à restituição, do que a parte requerente pagou indevidamente, na forma simples.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Os apelantes almejam reformar a sentença apenas no que tange a restituição do que foi pago indevidamente, de forma dobrada.

Afirmam que “
o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que tanto má fé como a culpa, ensejam a restituição em dobro dos valores cobrados e pagos indevidamente
” (sic), razão pela qual pugnam pelo provimento do recurso (id.

145798684).

Nas contrarrazões o apelado defende que o recurso não deve ser conhecido, ante a violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito aduz ser “
incabível a pretendida repetição de indébito, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que somente a cobrança de má-fé, que exponha o devedor à situação vexatória e ofensiva, autoriza a devolução em dobro do que pagou, hipótese não configurada no caso
” (sic), de modo que pugna pela manutenção da sentença (id. 145798691).

O preparo foi recolhido (Id. 145798686).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que os apelantes rebateram os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Nota-se dos autos que
ALEXANDRE VIAN
e
ALINE HOEGER VIAN
ajuizara a ação declaratória c/c ressarcimento de valores e repetição de indébito em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, alegando, em síntese, que firmaram em 17/04/2014 com o requerido instrumento particular de venda e compra de bem imóvel, com a taxa anual de 7% e mensal de 0.56%, haja vista que o primeiro autor era funcionário do banco requerido, cujas parcelas eram debitadas em conta pela própria instituição financeira.

Ocorre que no ano de 2015 o requerente rescindiu o vínculo empregatício, mas, contudo, manteve os pagamentos do contrato via débito em conta no Banco Itaú, em contrapartida, a demandada alterou a taxa de juros para 11,5% ao ano.

O magistrado “a quo” reconheceu abusividade praticada pela demandada, de forma que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para que os juros aplicados no contrato habitacional sejam de 7% a.a., determinando a restituição do que a parte requerente pagou indevidamente
de forma simples
.

Entretanto, a recorrente, entende que a restituição deve ser dar em dobro, pois até a parcela 19a, o valor da parcela perfazia a quantia de R$ 3.249,95 (média), e a partir da 20a (após o término do vinculo empregatício), o valor passou a ser fixado em R$3.960,67 (média), sendo que até a propositura da ação já havia uma diferença de R$ 9.239,36 (nove mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos).

Ocorre que, embora reconhecido abusiva a cobrança dos juros, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Ressalta-se que o precedente trazido pelos recorrentes (STJ - AgRg no AREsp: 488147 RJ 2014/0060963-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015), diz respeito a julgado de proferido em 2015, que inclusive já foi superado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida reiteradamente por este Sodalício, conforme vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO –
ONEROSIDADE EXCESSIVA
– AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – LTIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu a consumidora a erro, tendo em vista que esta celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé
.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos”.

(N.U 1012568-71.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
– AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO – SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADOS -
COBRANÇA ABUSIVA
- TARIFA DE CADASTRO PERMITIDA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE – SÚMULA 566 DO STJ –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– RECURSO DA RÉ (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA) PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”. (Súmula 296 do STJ).

"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito". (AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS).

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados esses serviços, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (Tema 958 do STJ).

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula 566 do STJ).

Evidenciado encargo indevido na avença, a repetição do indébito se dará na forma simples”
.

(N.U 1007384-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO –
EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– VIABILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários. Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido.
Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.
A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral. Alterado a sentença em grau recursal, e a parte autora sucumbiu em parcela mínima, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos. (TJ-MT 10136270720198110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2021)

Dessa forma, não há que se falar em restituição em dobro, pois não houve conduta pautada na má-fé da recorrida a embasar tal pleito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023